Tribunal: TJSP
Processo: 1013305-74.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
SENTENÇA – Julgamento antecipado da prova – Alegação de cerceamento de defesa porque não oportunizada prova oral – Precedente desistência da oitiva das testemunhas pela apelante – Preclusão lógica reconhecida – Apelação não conhecida nesse tocante.
DANO MATERIAL – Ingresso no quadro societário de empresa que presta serviços de transporte para a ré – Alegação de que foi compelido a se

Ementa:
SENTENÇA – Julgamento antecipado da prova – Alegação de cerceamento de defesa porque não oportunizada prova oral – Precedente desistência da oitiva das testemunhas pela apelante – Preclusão lógica reconhecida – Apelação não conhecida nesse tocante.
DANO MATERIAL – Ingresso no quadro societário de empresa que presta serviços de transporte para a ré – Alegação de que foi compelido a se tornar sócio como condição para ser admitido no emprego – Vício de consentimento não verificado no caso concreto – Pedido de ressarcimento dos valores pagos ao contador da pessoa jurídica – Improcedência – Imprescindibilidade da contratação de contar para fazer a escrituração da contabilidade – Ciência do autor acerca do fato, pois já fora titular de pessoa jurídica – Ação de ressarcimento improcedente – Apelação improvida nesse tocante

Dispositivo: não conhecem em parte e, na parte conhecida, nega-se provimento ao recurso.